Tribunal: TJES
Processo: 5006161-71.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006161-71.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA e outros
RECORRIDO: MARCOS ADRIANO DOS REIS SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominado contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça ao que requer.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCOS ADRIANO DOS REIS SILVA em face de CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA - CEASA e VELOZO PARK, sob os seguintes fundamentos: O requerente estacionou seu veículo, uma motocicleta, no estacionamento da CEASA, administrado pela VELOZO PARK, e a mesma foi furtada no estacionamento.

Em sede de sentença: JULGOU
o feito extinto, sem resolução do mérito, em face da
VELOZO PARK
. Ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA
e condenou à indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente a partir desta data.

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado almejando que seja reformada a sentença conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença conforme seus interesses.

Por um lado, o Recorrente MARCOS informa que a motocicleta encontrada no pátio do DETRAN, na realidade, não se trata da sua, mas de uma motocicleta montada com apenas o motor da sua motocicleta desmanchada, motivo pelo qual reafirma o pedido de indenização por dano material no valor de R$ 3.565,00 (três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais).

Do outro, a Recorrente CEASA alega a inaplicabilidade do dano moral, pela teoria do mero aborrecimento, sob a justificativa de que haveria prestado todo o auxílio necessário.

Sem mais delongas, a sentença deve ser mantida no que cerne a indenização por danos morais, porém reformada quanto à indenização por danos materiais, haja vista que obteve êxito o Recorrente em demonstrar que o encontrado no pátio do DETRAN era apenas o motor e não a sua motocicleta.

Quanto ao valor da indenização por danos materiais, se faz devido R$ 3.320,00 (três mil e trezentos e vinte reais), tendo em vista que é esse o valor da tabela FIPE na data do furto, qual seja 26/06/2021.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de MARCOS ADRIANO DOS REIS SILVA e NEGO PROVIMENTO ao recurso de CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA, mantendo a sentença guerreada no constante ao dano moral de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e reformando quanto ao dano material, condenando a CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA - CEASA além do pagamento da indenização por dano material, à indenização por dano material no valor da motocicleta pela tabela FIPE na data do furto, qual seja R$ 3.320,00 (três mil e trezentos e vinte reais).

Deixo de condenar o Recorrente MARCOS ADRIANO DOS REIS SILVA em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal e condeno o Recorrente CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA - CEASA em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)